Tribunal: STF
Processo: RE 1261383
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em juízo de retratação, para observar o Tema 435 da repercussão geral (AI 842.063-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO – Presidente, DJe de 2/9/2011), negou provimento à apelação da União, mantendo a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 para cálculo dos juros de mora e correção monetária. 
    O acórdão encontra-se assim ementado (fl. 37, Vol. 5):
    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 
    1. De acordo com a jurisprudência dominante do egrégio STF, o art. 1° - F da Lei n° 9.494/97, acrescido pela MP n° 2.180-35/2001, que rege os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, tem aplicação imediata, independentemente da data de ajuizamento da ação judicial.
    2. Conforme entendimento firmado no egrégio STJ, os critérios estabelecidos pelo art. 1°-F da Lei 9.494/97 sobre juros e correção monetária têm a sua aplicação sujeita ao princípio tempus regit actum. Por conseguinte, as alterações operadas no referido dispositivo legal, especificamente pela Medida Provisória 2.180-35/2001 e Lei 11.960/2009, são aplicáveis aos processos em curso. Contudo, os critérios para o cálculo de juros e correção monetária devém incidir somente no período de tempo de sua vigência.
    3. Portanto, para o período anterior à edição da MP 2.180-35/2001, os juros de mora devem incidir no percentual de 12% ao ano, da citação até a entrada em vigor das alterações promovidas pela referida MP ao art. 1° - F da Lei n° 9.494/97. A partir dessa data, os juros de mora devem ser calculados no percentual de 6% ao ano até julho de 2009, quando então passa a ser aplicado o art. 1° - F da Lei n° 9.494/97 com a redação da Lei 11.960/2009, devendo ser utilizado o índice de atualização monetária das cadernetas de poupança.” 
    Inconformada, a ora recorrente interpôs Embargos de Declaração, no qual se insurgiu quanto aos critérios de cálculo adotado no acórdão recorrido, à distribuição dos honorários sucumbenciais e à aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 na hipótese dos autos. Todavia, o Tribunal de origem negou-lhes provimento (fl. 53, Vol. 5).
    No apelo extremo (fl. 9, Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, LIV; e 93, IX, da Constituição, defendendo, em suma, a inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, introduzido pela Lei 11.960/2009. Para tanto, alega que: (a) o acórdão recorrido merece ser anulado por negativa de prestação jurisdicional; (b) ao aplicar a Lei 11.960/2009 à hipótese dos autos, o Tribunal de origem decidiu de forma extra petita, desrespeitou os limites objetivos da lide, bem como o princípio do tantum devolutum quantum apelatum, uma vez que “a parte autora não havia recorrido pleiteando a aplicação da correção monetária pelos índices de caderneta de poupança” (fl. 16, Vol. 6); (c) o art. 5º da Lei 11.960/2009 padece de inconstitucionalidade material - pois acarreta enriquecimento ilícito do devedor, ferindo, assim, os princípios constitucionais da coisa julgada, separação dos poderes, da igualdade, da moralidade, etc, - e de inconstitucionalidade formal, já que “a redação do dispositivo sequer constava originalmente na Medida Provisória nº 457/2009, da qual é oriundo” (fl. 18, Vol. 6); e (d) “a ação ordinária de natureza coletiva que deu origem ao título exequendo foi ajuizada muitos anos antes da edição da malsinada MP nº 457/2009 (...), não se podendo pretender, assim, que os efeitos dessa norma retroajam àquela data, a ponto de conduzir a fixação dos juros moratórios devidos na presente execução de acordo com os critérios desejados pela executada” (fl. 22, Vol. 6)
    É o relatório. Decido. 
    No julgamento do REsp 1.388.369/RS (Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES), com trânsito em julgado em 6/3/2020 (fl. 61, Vol. 7), o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu parcial provimento ao apelo para “para determinar, ao presente feito, a imediata aplicação do artigo 5º da Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos” (fl. 67, Vol. 7). 
    Eis a ementa do julgado (fl. 61, Vol. 7):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/73. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ART. 5º DA LEI 11.960/2009, QUE ALTEROU O ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997. JUROS MORATÓRIOS. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA-E. RESP 1.492.221/PR, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/73. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Assim, considerando o provimento do Recurso Especial, interposto simultaneamente ao presente Recurso Extraordinário, não subsiste interesse no seu julgamento, em razão da perda do objeto.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
documento assinado digitalmente